Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-22.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1002079-22.2018.8.11.0001
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 04.09.2020 (sexta-feira), sendo disponibilizado somente o acórdão e a ementa do julgamento no dia 11.09.2020. Não foi disponibilizado a íntegra do voto.
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data e o resultado lançado no primeiro dia util seguinte, não deve haver nova intimação.
Mas, no presente caso, além da demora na disponibilização do acórdão, não houve a disponibilização da íntegra do voto, por tais motivos, junto abaixo a íntegra do voto.
Diante do exposto, excepcionalmente, o prazo recursal, neste processo, passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1002079-22.2018.8.11.0001
Classe CNJ:
460
Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
Recorrente(s):
Município de Cuiabá
Recorrida(s):
Dinalva Benedita do Nascimento
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
04 de setembro de 2020
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS QUANDO O SERVIDOR AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECENDETES DO STJ E SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Conforme precedentes do STJ são devidas ao servidor aposentado, a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, a que fazia jus e que não foi contada em sua aposentadoria, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade civil do Estado.
2. Consta também na fundamentação da sentença recorrida que: “Avulta-se dos documentos acostados aos autos pela requerente e não contestados pelo requerido, que foram deferidas e não gozadas as licença-prêmio do período de 2011/2016 - Portaria no 429/2016/GS/SME (ID. 14966289 - Pág. 2), retificada pela Portaria no 670/2016/GS/SME (id. 14966289 - Pág. 4 )que comprovam o direito a referida licença prêmio. Verifico que a parte reclamada na contestação não invalida tais documentos e nem junta comprovante de pagamento, portanto incontroverso. Ademais, as razões deduzidas pelo requerido na peça contestatória não são capazes de desconstituir os fundamentos e documentos apresentados com a inicial, porquanto o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido do reconhecimento do direito à indenização pelas férias não gozadas de servidor, por motivo de interesse público, sob pena de enriquecimento ilícito.”.
3. No presente caso, constato que foi publicado o direito pleiteado pela autora no Diário Oficial de Contas, conforme abaixo demonstrado:
4. “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).
5. No tocante a pretensão do Recorrente no que concerne a aplicação dos juros moratórios e correção monetária, para que seja observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.9494/1997, bem como para que os juros sejam contados a partir da citação, neste aspecto a falta de interesse recursal, pois a decisão recorrida foi exatamente nesse sentido.
6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte Reclamada a pagar ao reclamante 03 (três) meses de licença prêmio, referente ao quinquênio de 2011/2016, no valor total de R$ 12.928,50 (doze mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), sem incidência do imposto de renda e contribuição previdenciária, como dispõe a súmula 136 do STJ, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e, de correção monetária pelo IPCA-E, da ambos da citação (27/08/2018), nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE. Por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso improvido. O Recorrente suportará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator